Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-14.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003071-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Anulação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EGELTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.684.669/0001-38 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VERA LUCIA DOS SANTOS COMIN - CPF: 282.248.410-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EGIDIO VILANI COMIN - CPF: 231.523.110-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGELTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.684.669/0001-38 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE ENGELTE ENGENHARIA LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS DIFAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRETENSÃO DE EFEITOS
EX NUNC
PARA O TACIN - INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PRETENSÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUANTO AO ICMS DIFAL – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO – ART. 151, III DO CTN – RETOMADA DA CONTAGEM PELO PRAZO REMANESCENTE – DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

1.

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2. Nos termos da tese fixada pelo STF no
RE n. 643.247/SP, “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

3. “A rigor, deve ser observado o efeito
ex tunc
, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.”(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022).

3. Protocolizado recurso administrativo após a constituição definitiva do crédito, há causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, do prazo prescricional. Após a decisão administrativa, recomeça-se a contagem a partir do prazo já decorrido.

4. Decorrido o prazo prescricional remanescente, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

5. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido e recurso da empresa provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EGELTE ENGENHARIA LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EGELTE ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
EGELTE ENGENHARIA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Juiz
José Mauro Nagib Jorge
, nos autos da Ação Anulatória n. 1003071-14.2017.8.11.0002, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos na CDA de n.o 20172172, tão somente com relação às infrações de n.o 2.22.1, atinente a falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação, e a de n.o 19.10.1, referente à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, em razão dos argumentos acima descritos.

Em suas razões recursais, a
1a apelante Egelte Engenharia Ltda
aduz que a sentença não pode ser mantida quanto à infração 24.1.9 - Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota, em razão de o lançamento de ofício ocorrer apenas em 06/12/2016 e o período de competência dos créditos serem anteriores a 2011, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos.

Afirma que o imposto não pode ser constituído de ofício, sendo o ICMS um tributo por homologação, com a constituição ocorrendo quando há pagamento a menor pelo art. 150, § 4o do CTN ou pelo não pagamento, com a constituição nos ditames do art. 173, I do CTN.

Diz que “
ainda que excludentes entre si, resta demonstrado que os créditos da infração no 24.19 não poderiam ter sido constituídos de ofício, tanto pela forma do 150, §4o, do CTN, quanto pela forma do art. 173, I, do CTN”.

Expõe que, superada a decadência dos créditos, há outra corrente com o entendimento de que a partir da entrega da declaração, o débito encontra-se o débito constituído, inexistindo decadência e correndo o prazo prescricional e, em razão disso, por essa óptica, os créditos também não poderiam ser cobrados pelo fisco em razão da prescrição.

Defende também que o entendimento da sentença encontra-se equivocado, pois não foram apresentados recursos administrativos, mas sim pedidos de revisão do lançamento, os quais “
não tem prazo específico na legislação estadual, por este motivo foram admitidos mesmo tendo sido protocolados muito além desse prazo
”, motivo pelo qual houve apenas a suspensão do prazo, somando-se o prazo prescricional anterior com aquele posterior à análise do pedido.

Assevera que “
considerando a data de 06/12/2016 do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, de no 339148/54/28/2016, todos os créditos tributários constantes da infração no 24.1.9 já estavam prescritos e não mais poderiam ser instrumentalizados, muito menos terem sido inscrito em dívida ativa em 31/07/2017 e cobrados judicialmente em 05/05/2017
”.

Ao final, requer a anulação dos créditos constantes na infração 24.1.9.

Sem contrarrazões – id. 176572164.

Por sua vez,
o 2o apelante Estado de Mato Grosso
sustenta que deve prevalecer a modulação
ex nunc
aplicada pelo Órgão Especial, devendo todos os precedentes do Tribunal de Justiça seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial.

Alega também que “
em recentíssimo julgamento dos Embargos Declaração opostos em face do acórdão proferido na ADI 4411/MG (DJe em 19/04/2022), o STF decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio Mineira, para que esta tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020
)”.

Argumenta que não há necessidade de trânsito em julgado para o cumprimento da decisão proferida no julgamento de mérito da ADI, pois o marco temporal se dá com a mera publicação do acórdão.

Contrarrazões no id. 176520653, requerendo preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela inconstitucionalidade da cobrança da TACIN.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 144726679.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a apelada Egelte Engenharia Ltda. arguiu a ausência de ataque à sentença no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pese a alegação da empresa apelada, verifico que o recurso de apelação ataca de forma suficiente os argumentos da sentença e demonstram a irresignação e pedido de reforma para aplicação dos efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
EGELTE ENGENHARIA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
nos autos da Ação Anulatória n. 1003071-14.2017.8.11.0002, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos na CDA de n.o 20172172, tão somente com relação às infrações de n.o 2.22.1, atinente a falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação, e a de n.o 19.10.1, referente à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, em razão dos argumentos acima descritos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que EGELTE ENGENHARIA LTDA ajuizou a presente ação anulatória visando desconstituir a CDA n. 20172172 no valor de
R$ 39.104,92 (trinta e nove mil cento e quatro reais e noventa e dois centavos)
, referente a débitos oriundos da cobrança de TACIN, ICMS por estimativa por operação e falta de recolhimento do ICMS – Diferencial de Alíquota.

O Estado de Mato Grosso concordou com a exclusão rleativamente ao ICMS Estimativa. Na sentença, o juízo
a quo
reconheceu a suspensão da exigibilidade do créditos oriundos do TACIN, mas rejeitou o pleito quanto à nulidade da cobrança do ICMS – DIFAL.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões distintas: 1) a suspensão da exigibilidade da TACIN, requerendo o Estado de Mato Grosso o reconhecimento de efeitos
ex nunc
; 2) a alegação da empresa Egelte Engenharia Ltda. de que houve a decadência para a constituição do débito de ICMS-DIFAL e, não sendo esse o entendimento, a ocorrência da prescrição.

Quanto ao TACIN, sem maiores delongas, a questão resta pacificada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança no julgamento do RE n. 643.247/SP, cuja tese firmada estabelece que “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”. Colhe-se a seguinte ementa do julgado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)

É certo que em sede de embargos de declaração, julgado em 12/06/2019, o STF decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Min. Marco Aurélio, publicado no DJE em 28.06.2019).

Todavia, em decisão posterior, em 11/10/2019, a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, ocasião em que não prevaleceu a tese de modulação dos efeitos proposta pelo Ministro Dias Toffoli,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 05-11-2019

PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, no julgamento da ADI n. 2908/SE pelo STF não houve a modulação dos efeitos, uma vez que “
a regra referente à decisão proferida em sede de
controle

concentrado
é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
” (STF, ADI 2639 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 03-04-2012 PUBLIC 09-04-2012).

Somado a isso, o Supremo Tribunal Federal enfrentou e afastou a taxa de segurança contra incêndio cobrada no âmbito do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Logo, percebe-se que não houve a modulação dos efeitos do julgado emanado da Suprema Corte, inclusive quando houve a análise da legislação do Estado de Mato Grosso, prevalecendo os efeitos
ex tunc
quanto à decisão que afastou a exigibilidade da TACIN.

Nesse sentido, é o entendimento estabelecido por este Tribunal de Justiça em casos idênticos, se não vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que recentemente também afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal. (N.U 1011669-12.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.o 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012064-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – TACIN - ILEGALIDADE NA COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

(N.U 1000262-85.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

Logo, em que pese o julgado da ADI 1003057-65.2019.811.0000, a modulação
ex nunc
estabelecida só produz efeitos a partir do trânsito em julgado da ação, restando pendente o prazo recursal em relação ao acórdão de embargos de declaração do Órgão Especial publicado em 18/07/2023.

Superada essa questão, no tocante ao recurso da 1a apelante Egelte Engenharia Ltda, tenho que não houve a decadência do crédito, mas deve ser reconhecida a prescrição.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Entretanto, nos casos em que não houve declaração do débito, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente, na forma do art. 173, I, do CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na espécie, não há provas produzidas pela empresa de que houve a entrega da declaração ou pagamento do débito.

De toda forma, a Fazenda Pública afirma em sua contestação que os débitos referentes ao ICMS – DIFAL foram constituídos com o DAR (Documento de Arrecadação), com as seguintes datas de constituição:

-
Fato Gerador: 06/2007 – DAR 9990190915988 - Data de Constituição: 28/06/2007

- Fato Gerador: 06/2007 – DAR 9990188944330 - Data de Constituição: 28/06/2007

- Fato Gerador: 06/2007 – DAR 9990224391765 - Data de Constituição: 24/09/2008

- Fato Gerador: 10/2007 – DAR 9990224392907 – Data de Constituição: 24/09/2008

- Fato Gerador: 11/2007 – DAR 9990213747555 – Data de Constituição: 19/05/2008

- Fato Gerador: 07/2008 – DAR 9990221244184 – Data de Constituição: 11/08/2008

- Fato Gerador: 07/2008 – DAR 9990220284948 - Data de Constituição: 31/07/2008

A partir da data de constituição do crédito, iniciou-se o prazo prescricional.

Em face disso, o prazo prescricional correu até o protocolo da revisão de lançamento.

Trata-se de questionamento, o qual foi realizado após a constituição do débito, previsto no art. 570-B do antigo RICMS-MT/1989 ̧
in verbis
:

Art. 570-B

Para a revisão do lançamento o sujeito passivo, seu representante ou preposto, deverá protocolizar requerimento na Agência Fazendária de seu domicílio tributário, alegando de uma só vez toda matéria que entender necessária, e juntando, obrigatoriamente, desde logo, a prova pré-constituída.

[...]

Além disso, a revisão do lançamento poderá suspender a exigibilidade do crédito tributário até a decisão, nos termos do art. 570-D do antigo RICMS/MT de 1989:

Art. 570-D Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão tempestivamente interposto suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso V do § 1o do artigo 467-A das disposições permanentes deste Regulamento.

[...]

Logo, conforme consta dos recursos administrativos, houve a suspensão do prazo prescricional, na forma do art. 151, III do CTN, fato esse admitido pela própria Fazenda Pública.

Dito isso, após a finalização do recurso, o prazo prescricional é retomado, com contagem pelo prazo remanescente, porquanto o recurso administrativo não é uma das hipóteses de interrupção do quinquídio legal prevista no art. 174 do CTN.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à suspensão do prazo prevista no art. 151 do CTN, se não vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. RECOMEÇO DA CONTAGEM. DATA DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CRÉDITO PRESCRITO. PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. É entendimento desta Corte que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. A verificação da data exata da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento é importante, porque demarca o termo inicial de contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do débito pelo fisco.

3. A exclusão do parcelamento dá-se com o simples inadimplemento, não dependendo, para tanto, da prática de qualquer ato administrativo. Logo, uma vez interrompido o prazo prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o termo a quo do recomeço da contagem do prazo se dá a partir da data do inadimplemento do parcelamento.

4. Esta Corte entende que "o parcelamento de crédito tributário após o transcurso do prazo prescricional não implica restabelecimento da exigibilidade. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 1o/07/2013.).

5. A concessão de liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) e não de interrupção; assim, revogada a liminar pela Corte de apelação recomeça a contagem do prazo prescricional de onde havia parado, contabilizando-se, portanto, o prazo já decorrido antes do deferimento da liminar.

6. Irrepreensível o entendimento fixado na origem que fixou, "neste contexto, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir a partir de 09/2001 ate 04/2004 [2 anos e 7 meses], e que retomou sua exigibilidade desde 10/2005, data da cassação da liminar, sendo que o ajuizamento da execução ocorreu em 17/04/2009 [3 anos e 5 meses] verifica-se, na soma dos períodos, o transcurso de mais do que os cinco anos necessários à configuração da prescrição" (fl. 480, e-STJ). Inafastável a prescrição.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.548.096/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Para melhor visualização da contagem do prazo prescricional, utilizo da tabela apresentada pela própria Fazenda Pública:

Fato Gerador

DAR – Instrumento Constitutivo

Data do Instrumento Constitutivo (DAR)

Recurso Administrativo

Data do Recurso

Data de Finalização do Recurso

jun/07

9990190915988

28/06/2007

5106957/2012

09/05/2012

18/03/2015

jun/07

9990188944330

28/06/2007

5106963/2012

09/05/2012

18/03/2015

jun/07

9990224391765

24/09/2008

5106961/2012

09/05/2012

18/03/2015

out/07

9990224392907

24/09/2008

5106966/2012

09/05/2012

18/03/2015

nov/07

9990213747555

19/05/2008

5108415/2012

09/05/2012

18/03/2015

jul/08

9990221244184

11/08/2008

5109451/2012

14/05/2012

21/04/2015

jul/08

9990220284948

31/07/2008

5109437/2012

14/05/2012

21/04/2015

Em observância à tabela, considerando o débito com a constituição mais antiga – 24/09/2008 -, à época do protocolo da revisão de lançamento – 18/03/2015, já havia transcorrido 3 anos, 7 meses e 15 dias, de modo que faltava somente 1 ano, 2 meses e 15 dias para o decurso do quinquídio legal.

Como não houve causa interruptiva do quinquídio prescricional, mas tão somente de suspensão, é certo que após a decisão definitiva do recurso administrativa, há a retomada do prazo prescricional, razão pela qual o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a)
nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
;

b)
dou provimento ao recurso da empresa Egelte Engenharia Ltda para reconhecer a prescrição dos débitos da CDA relativos à infração 24.1.9.

Por derradeiro, por força do art. 85, § 3o do CPC e tema 1.076 do STJ, majoro os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, fixando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023